Tribunal: TJMT
Processo: 0020036-51.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020036-51.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FB - BALESTRIN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.281.739/0001-72 (APELADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME - CNPJ: 08.958.874/0001-68 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020036-51.2019.8.11.0055

APELANTE
:
BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME

APELADO
:
F & B - BALESTRIN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA SENTENÇA – REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO NÃO CONFIGURADOS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – SERVIÇO DE INTERNET CANCELADO – PROTESTO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 481 do STJ determina que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”, o que não restou demonstrado nos autos.

Considerado que a competência dos Juizados Especiais é relativa, conforme inteligência do citado art. 3o,§3o da Lei n.
9.099/1995,
é faculdade da parte de ajuizar a ação pelo procedimento do juizado especial ou da justiça comum
.

O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, no caso de haver falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados ao cliente.

O STJ já firmou entendimento que “
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
.” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).

O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido, na espécie, mantido o quantum arbitrado por esta em conformidade se mostrar razoável.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME

APELADO
:
F & B - BALESTRIN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

Proc. referência:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos morais n. 0020036-51.2019.8.11.0055, 321587, da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bilisim Provedores de Acesso à Internet Ltda.-ME.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais
(cód.
321587
), ajuizada por F&B – Balestrin Construções e Engenharia Ltda.
em face de
Bilisim Provedores de Acesso à Internet Ltda.-ME.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
):
julgou procedentes os pedidos da ação
, para declarar a inexistência do débito, objeto da inscrição discutida, bem como para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados à parte autora, em razão da negativação indevida, corrigido pelo INPC a partir da sentença e de juros de mora a partir do evento danoso.

Indeferiu o pedido de justiça gratuita da parte requerida e a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem que lhe seja comprometido o exercício de sua atividade.

Sustenta ainda que a competência para a ação é do Juizado Especial Cível por se tratar de causa de menor complexidade, que se enquadra no art. 3o, I, da Lei 9.099/1995.

Alega ser indevida a inversão do ônus da prova, bem assim a ausência de falha na prestação dos serviços e dos requisitos para a responsabilidade civil, porque o protesto foi devidamente cancelado, o descaracteriza a prática do ato ilícito, bem assim que se trata de pessoa jurídica e os prejuízos não são presumidos, porquanto não há falar em dano moral indenizável.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos da ação, caso não seja o entendimento, requer a redução do valor arbitrado para o dano moral, bem como que seja deferido o benefício da justiça gratuita, e revertido os ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES:
a apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da recorrente por litigância de má-fé (Id.
76526972 - pág.
1-
9).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020036-51.2019.8.11.0055

APELANTE
:
BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME

APELADO
:
F & B - BALESTRIN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bilisim Provedores de Acesso à Internet Ltda.-ME.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais
(cód.
321587
), ajuizada por F&B – Balestrin Construções e Engenharia Ltda.
em face de
Bilisim Provedores de Acesso à Internet Ltda.-ME.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
):
julgou procedentes os pedidos da ação
, para declarar a inexistência do débito, objeto da inscrição discutida, bem como para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados à parte autora, em razão da negativação indevida, corrigido pelo INPC a partir da sentença e de juros de mora a partir do evento danoso.

Indeferiu o pedido de justiça gratuita da parte requerida e a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Cuida-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais,
ajuizada por F&B – Balestrin Construções e Engenharia Ltda.
em face de
Bilisim Provedores de Acesso à Internet Ltda.-ME, ao fundamento que contratou a empresa requerida, aqui apelante, para o fornecimento dos serviços de internet, mediante mensalidade no valor de R$269,99, todavia, no mês de setembro de 2018 decidiu cancelar os referidos serviços, o que foi informado à requerida na data de 17.09.2018.

Narra a inicial que a autora pagou todos os débitos, inclusive a mensalidade proporcional do mês de setembro de 2018, no valor de R$91,15, conforme Termo de Cancelamento, porém na data de 28.11.2018 a requerida procedeu indevidamente com o protesto da mensalidade vencida do mês de outubro/2018, cujo valor protesto foi de R$269,99.

Anota a autora que não envidou esforços para cancelar o protesto, por não ser devedora de qualquer quantia, porém o cancelamento ocorreu somente na data de 22.07.2019, que permaneceu com o protesto indevido sobre o seu nome durante 08 (oito) meses.

Assim, requereu que fosse declarada a inexistência do débito e condenada a requerida ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$10.000,00.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que restou demonstrada relação de causalidade, diante da má prestação no serviço, por ter a parte requerida negativado o nome da autora por dívida inexistente.

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

O cerne deste apelo é saber se cabe a concessão da justiça gratuita; se a competência para julgar a causa é do Juizado Especial Cível.

Subsidiariamente, saber se cabe reforma a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos da demanda, ou ainda, saber se é caso de reduzir o valor arbitrado para o dano moral.

Pois bem.

A
apelante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com os custos e despesas processuais, todavia os documentos juntados, tanto com a contestação quanto no recurso, não comprovam a alegada hipossuficiência.

Com efeito, a Súmula 481 do STJ determina que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Da mesma forma, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso concreto, os documentos colacionados não dão a
certeza da alegada hipossuficiência financeira
da recorrente,
mormente considerado que os balancetes juntados com o recurso reportam aos anos de 2018, 2019 (Id. 76526967) e não servem, por si só, para demonstrar a incapacidade econômica da empresa.

Da mesma forma, o fato de possuir eventuais pendências perante a Receita Federal e ao INSS não demonstra a impossibilidade para o pagamento das custas do processo.

Veja-se, ademais, que na sentença o Magistrado
a quo
indeferiu a benesse pleiteada em sede de contestação, sob o seguinte fundamento:

“
No que tange ao pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela requerida em sede de contestação, verifico que não foi juntado aos autos prova cabal, efetiva e concreta da alegada insuficiência de recursos, visto que a presunção de hipossuficiência é aplicável apenas à pessoa natural, sendo que, tratando-se de pessoa jurídica, a insuficiência de recursos deve ser comprovada, conforme Súmula 481 do STJ. Neste sentido, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte requerida.
”

Realça-se que nesta seara de recurso, o recorrente também não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.

Posto isso,
indefiro o pedido de justiça gratuita
.

Da competência do Juizado Especial Cível

A Apelante afirma que a competência para a ação é do Juizado Especial Cível por se tratar de causa de menor complexidade, que se enquadra no art. 3o, I, da Lei n. 9.099/1995.

Ao analisar essa questão o Magistrado de Primeiro Grau consignou que por se tratar de competência relativa do Juizado Especial, nos termos do art. 3o, §3o da Lei n.
9.099/1995
, configura faculdade da parte autora a opção pela Justiça Comum para as demandas de menor complexidade.

O entendimento trazido pelo Juízo
a quo
não merece reformas, porquanto, considerado que a competência dos Juizados Especiais é relativa, é faculdade da parte de ajuizar a ação pelo procedimento do juizado especial ou da justiça comum, não cabe, portanto, o indeferimento da petição inicial, por exemplo, por falta de interesse de agir, em razão de a parte lançar mão da segunda opção, conforme inteligência do citado art. 3o,§3o da Lei n.
9.099/1995.

A propósito:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE CONCEDIDA AO AUTOR DE OPTAR POR DEMANDAR NO JUÍZO COMUM. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO.
A Lei do Juizado Especial Cível, em seu art. 3o,§3o, prevê que o ajuizamento da ação no âmbito de sua competência é opção do autor, e não sua obrigação. Assim, não sendo absoluta a natureza da competência do Juizado previsto pela lei 9.099/95, não há como o juízo comum declinar de ofício do processamento e julgamento do feito.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
” (TJ-RS- CC:70072097322 RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 28/03/2017, Vigésima Terceira Câmara Cível. Data de Publicação: 06/04/2017). (destaquei)

Ademais, conforme anotado pela autora, aqui apelada, pessoa jurídica, esta não se qualifica como microempresa e/ou empresa de pequeno porte, para efeito do art. 8o, II, da
Lei n.
9.099/1995.

Assim, não há falar em ausência de competência da Justiça Comum para julgar a presente ação.

Rejeita-se
, pois, a preliminar.

MÉRITO

O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, no caso de haver falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados ao cliente.

No caso concreto, a Apelante defende que a ausência de falha na prestação do serviço, bem assim dos requisitos para a responsabilidade civil, ao fato de que o protesto já foi devidamente cancelado, e ainda, que a autora é pessoa jurídica e o dano não é presumido, deve ser comprovado.

Ocorre que, de todo o processado, restou incontroverso o fato de que o contrato firmado entre as partes para a prestação de serviço de internet foi cancelado, conforme Termo de Cancelamento (Id. 76520987 - Pág. 5), bem assim que foi pago o débito remanescente referente à parcela parcial do mês de setembro/2018 (Id. 76520987 - pág. 6).

Registra-se ainda que é incontroverso o fato de que foi efetuado o protesto indevido do nome da autora, cuja negativação perdurou pelo longo período de 08 (oito) meses) (Id. 76520987 - pág. 8).

Nota-se que os fatos acima assinalados não foram desconstituídos pela parte requerida,
aqui apelante,
ônus que lhe competia.

Realça-se, i
ndependentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), cumpria à requerida demonstrar e provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (art. 373, II, do CPC).

Cumpre registrar também que o cancelamento posterior do protesto não elide a falha na prestação do serviço e nem a responsabilidade civil, mormente considerado que, no caso, o dano se configura
in re ipsa
, em pese se tratar de pessoa jurídica.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça há muito já firmou o entendimento que “
nos casos de protesto indevido de titulo ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
” (REsp 1059663/MS, Rel.Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

No mesmo sentido:

“
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).

Sobre o tema, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECEBIMENTO DE MERCADORIAS NÃO SOLICITADAS – EMISSÃO DE DUPLICATAS – PROTESTO INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TÓPICO INCONTROVERSO – DANOS SUPORTADOS POR EMPRESA INDIVIDUAL – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO SÓCIO – LEGITIMIDADE ATIVA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRECEDENTES DO STJ – PROTESTO INDEVIDO – DANO “IN RE IPSA” – IRRELEVÂNCIA DA BAIXA POSTERIOR DOS PROTESTOS – TESE DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – APONTAMENTO ILEGÍTIMO, RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 385 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que a pessoa natural possui pertinência subjetiva para pleitear, em nome próprio, indenização por danos suportados pela pessoa jurídica.

2.
O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

3. Quando arbitrada em patamar compatível com o estado anímico das partes, a gravidade e repercussão da ofensa e a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais não comporta redução.
” (N.U 1001287-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) (destaquei).

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TÍTULO PROTESTADO APÓS O PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE TAMBÉM DA EMPRESA CREDORA - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - PRELIMINAR REJEITADA - DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O credor somente se exime de reparar se provar alguma das causas gerais de exclusão da responsabilidade objetiva (caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro), ou que o ato não tenha sido praticado em razão da transferência do título.

A regra geral é que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva para que se configure o dano moral, mas isso não acontece quando há protesto indevido, pois nesse contexto o prejuízo extrapatrimonial é in re ipsa, ou seja, presumido e independente de prova
.
” (N.U 1000348-62.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018) (destaquei)

Dessa forma, escorreita a sentença ao registrar:

“Analisando os autos, verifico que restou incontroverso o cancelamento do contrato pela parte autora, bem como o protesto realizado, o período de tempo em que levou para ser cancelado e a contratação de outra empresa de internet, ratificando o cancelamento do contrato com a empresa requerida.

Por outro lado, a parte requerida sustentou na contestação a ausência de falha na prestação de serviços e ausência de preenchimento dos requisitos para a responsabilização civil, alegando o protesto estar devidamente cancelado e que, devido ao fato da autora se tratar de pessoa jurídica, a configuração de prejuízo não é presumível, devendo ser comprovada.

Contudo, entendo que não há que se falar em comprovação do dano moral sofrido pela requerente, haja vista esta ter sido inserida por dívida inexistente no cadastro de inadimplentes, tendo a própria requerida reconhecido tal equívoco, contudo, cancelando somente meses depois referida inscrição. (...).

No caso dos autos, verifico que a parte autora comprovou a má prestação do serviço pela parte requerida, haja vista esta ter negativado seu nome por dívida inexistente, devido ao fato desta ter sido gerada após o cancelamento do contrato. (...).

Ademais, cumpre-me registrar ainda que o protesto realizado indevidamente pela requerida só fora cancelado meses após referida conduta, tendo a autora permanecido com seu nome registrado nos cadastros de inadimplentes por um longo período de tempo sem que realmente possuísse uma dívida.

Assim, restou demonstrado pela parte autora a existência da falha na prestação de serviço, de modo que incumbia à parte requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a regularidade da prestação do serviço a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Isso porque a parte requerida não apresentou qualquer prova capaz de provar a regularidade da prestação dos serviços contratados, eis que se valeu apenas da argumentação de que o protesto já havia sido cancelado, sequer negando que referida dívida era indevida, não trazendo documento algum que fosse relevante para o deslinde do feito.
Portanto, não demonstrada a regularidade da prestação dos serviços, entendo como indevida a negativação sofrida pela autora por mensalidade supostamente vencida, haja vista esta cobrança se tratar de mensalidade posterior ao cancelamento do contrato existente entre as partes.

Logo, resta patente a relação de causalidade entre a conduta praticada pela empresa, consistente na negativação indevida, e o dano moral suportado pela parte autora.

Atualmente, na concepção moderna de reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto.”

Como se vê, acertada a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a parte requerida, aqui apelante, ao pagamento da indenização por dano moral à apelada, porquanto presente a relação de causalidade a ensejar a responsabilidade civil.

No que diz respeito ao “q
uantum
” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pela sentença, encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, portanto merece ser mantida a quantia fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE
.

1. O acórdão recorrido, ao concluir que caracterizado o dano moral, haja vista a arbitrariedade e a abusividade quanto ao protesto de título de crédito, incursionou detalhadamente na apreciação do conjunto fático-probatório, sendo inviável, em sede de recurso especial, rever tais conclusões, nos termos da Súmula no 7/STJ.

2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.
” (AgRg no AREsp 200.852/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto por
Bilisim Provedores de Acesso à Internet Ltda.-ME
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Custas deste recurso pela parte recorrente, em razão do indeferimento da justiça gratuita.

Majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021